Tribunal: STF
Processo: Rcl 50578
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência Municipal de Rubinéia - IPREM, em 19.11.2021, contra a seguinte decisão do Presidente do Colégio Recursal de Jales/SP, proferida no Processo n. 1001852-73.2020.8.26.0541, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de Agravo (art. 1.042 do NCPC) interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Conforme decidido em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.358, é incabível o agravo (art.1.042 do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Da referida decisão, cumpre destacar: ‘Uma vez submetida a questão constitucional à análise da repercussão geral, cabe aos tribunais dar cumprimento ao que foi estabelecido, sem a necessidade da remessa dos recursos individuais. Caso contrário, se o STF continuar a ter que decidir caso a caso, em sede de agravo de instrumento, mesmo que os Ministros da Corte apliquem monocraticamente o entendimento firmado no julgamento do caso paradigma, a racionalização objetivada pelo instituto da repercussão geral, de maneira alguma será alcançada’. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo” (e-doc. 3).



    2. O Instituto reclamante afirma que “a decisão proferida pela Presidência do Colégio Recursal de Jales/SP, que nega trânsito ao Agravo Denegatório contra a inadmissão de Recurso Extraordinário usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, visto que, somente esta Corte Suprema tem competência para julgar questões envolvendo recursos contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário” (sic, fl. 4).



    Sustenta que “a decisão [reclamada] viola a Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, que impede que os Magistrados deixem de encaminhar à Corte Suprema o Agravo interposto contra decisão que não admite Recurso Extraordinário, mesmo se tratando de questões de âmbito da lei 9.099/95”  (fl. 4). 



    Assevera que a autoridade reclamada “não observou a edição e eficácia da referida súmula, realizando juízo de admissibilidade de uma matéria que não tem competência para apreciar ” (fl. 5).



    Ressalta que “somente a Corte Suprema Federal tem competência para julgar o Agravo de Instrumento que ataca decisão que não admite o Recurso Extraordinário, mesmo que fundamentada na sistemática da repercussão geral” (fl. 5).



    Requer medida liminar para determinar a suspensão “do processo de origem, para evitar dano irreparável comprovado” (fl. 12). 



    Pede a procedência da presente reclamação para “cessar a usurpação da competência do STF e confirmando os efeitos da Súmula 727 desta Corte, determina[r] ainda o envio e análise do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário, interposto pela Reclamante, devendo ser inteiramente analisado por esta Corte Máxima” (fl. 12). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo interposto contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação do Tema 800 da sistemática da repercussão geral:



    “O Ministro Teori Zavascki, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833/RG), atribuiu os efeitos de ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.0999/95. Nesta ordem de ideais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que no caso de inadmissibilidade do recurso extraordinário na instância de origem, aplica-se o precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Conforme sedimentado pela jurisprudência – Verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.



    Portanto, nos presentes autos estão ausentes a repercussão geral detalhada com circunstâncias concretas e dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, jurídica e social, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, a justificar o conhecimento do presente recurso, aplica-se de imediato o previsto no art. 1.030, I, (a), do Novo Código de Processo Civil, Posto isso,nego seguimento ao recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem”.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário, aplicando-se a sistemática de repercussão geral, é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem. Inaplicável, portanto, a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal à espécie. Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    7. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese, não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    Não se comprova a usurpação alegada pelo reclamante. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação ( § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora